Tribunal: CARF
Processo: 11080.736081/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736081/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/12/2018
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECISÃO
PLENÁRIA
DEFINITIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO DA PENALIDADE.
Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária definitiva, a
inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, impõe-se o
cancelamento da penalidade pecuniária aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miran Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miran Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão 11-068.88, 4a Turma da
DRJ/REC (Fls.131/145), que julgou a improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo integro o crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736081/2018-91
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736081/2018-91

Assim ficou ementada a Decisão ora recorrida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/12/2018
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. SOMATÓRIO DOS DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS
COMO BASE DE CÁLCULO. PER/DCOMP TRANSMITIDO ANTERIORMENTE À
MEDIDA PROVISÓRIA No 656, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI 12.249/2010. POSSIBILIDADE.
O núcleo da reprimenda, a apresentação de declaração de compensação que não seja
homologada, teve um continuum normativo desde a Lei no 12.249/2010, sem qualquer
descontinuidade, ou seja, não há que se falar em aplicação retroativa da norma penal
sancionatória administrativa, porque sempre esteve vigente norma que apenou as
declarações de compensação não homologadas. Assim, desde a Lei no 12.249/2010 (na
verdade, desde a Medida Provisória no 472/2009, de 15 de dezembro de 2009,
convertida posteriormente na Lei no 12.249/2010), a apresentação de declaração de
compensação que seja objeto de não homologação é apenada com multa isolada,
inicialmente incidindo sobre o valor do crédito e depois sobre o valor dos débitos não
homologados, sempre no percentual de 50%. Relevante ressaltar que, em que pese não
ter havido alteração no percentual da multa, a mudança da base de cálculo pode
acarretar redução ou agravamento da multa conforme cada caso concreto, sendo de
rigor, no caso de agravamento, aplicar a regra mais benéfica na forma do art. 106, II,
“c”, do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CONDUTA
APENADA ADMINISTRATIVAMENTE.
Diferentemente do asseverado pelo contribuinte, a conduta de apresentar declaração de
compensação que venha a ser parcial ou totalmente não homologada era apenada pelos
§§ 15 e 17 e hoje pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, ou seja, o legislador ordinário
tipificou uma conduta que considera um ilícito administrativo, qual seja, a não
homologação da declaração de compensação.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
INVIABILIDADE
NO
ÂMBITO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 02.
Os órgãos do contencioso administrativo federal devem seguir a inteligência da Súmula
CARF no 02 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A lide tem início na aplicação de multa isolada (50%), nos termos do §17, do art.
74, Lei no 9.430/1996, em razão de compensação não homologada (R$ 271.978,98), na DCOMP
no 25346.99548.230813.1.3.03-5846, transmitido em 23/08/2013, com manifestação de
inconformidade tombada no processo no 10880.921099/2017-27.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736081/2018-91

“Em 04/01/2019 (fl. 8), o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento,
asseverando, em apertada síntese (com alguns trechos em itálico extraídos diretamente
do recurso):
1. da impossibilidade de aplicação da multa isolada em debate por ofender o princípio
da irretroatividade da lei. No caso vertente, quando transmitido o PER/DCOMP que
originou o lançamento da multa isolada, vigorava a penalidade prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/96 (sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada), com a redação dada pela Lei no 12.249/2010, que fazia remissão ao §
15 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (multa isolada de 50%). Ocorre que a multa do § 15 do
art. 74 foi expressamente revogada pela Medida Provisória no 656/2014, vindo o
legislador sanar tal lacuna com a novel redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na
redação introduzida pela Lei no 13.097/2015. “Como se vê, tem a multa do §17 tem
conteúdo totalmente diverso daquele originalmente revogado e que não pode ser
adaptado para retroagir à data de transmissão do PER/DCOMP n.o
25346.99548.230813.1.3.03-5846, que ocorreu no dia 23/08/2013”;
2. Inexistiu qualquer ato ilícito ou má-fé, os quais, caso existentes, poderia justificar a
aplicação da penalidade isolada. No caso dos autos, o manifestante apresentou a
declaração de compensação, ato lícito, previsto na legislação tributária (art. 74 da Lei no
9.430/96), ou seja, sem ato ilícito inviável a aplicação da penalidade isolada, inclusive
como previsto no art. 9o do Decreto no 70.235/72;
3. a aplicação da multa isolada em casos de não homologação de compensação ficou
restrita aos casos em que caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/1964, tendo inclusive a CSRF extirpado a aplicação da multa isolada no
percentual de 75% em virtude da falta de comprovação de dolo, fraude ou simulação;
4. a aplicação da multa isolada no caso vertente ofende o direito constitucional de
petição aos poderes públicos, como inclusive reconhecido pelo TRF4 no julgamento da
arguição de inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, na sessão do dia 28 de
junho de 2012, que declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74
da Lei no. 9.430, de 1996, por violação ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea 'a', da
Constituição Federal. “Em outras palavras, o legislador ao introduzir a multa isolada de
50%, nos casos de indeferimento o pedido de ressarcimento indeferido ou de
compensação não homologada, procurando obstaculizar, por via oblíqua, o direito que
cada contribuinte tem de pleitear os créditos contra a Administração que entende lhe ser
devido, penalizando, inclusive aqueles contribuintes de boa-fé, como é o caso da
Impugnante, que já teve grande parte do seu crédito homologado. Vale frisar que não se
está pretendendo o afastamento de uma norma ou o pronunciamento de sua
inconstitucionalidade, mas apenas e tão somente que ela seja interpretada
teleologicamente” (grifo do original);
5. Por último, a situação jurídica quando a não homologação da compensação se
encontra pendente, em discussão administrativa, e, dessa forma, o fato gerador da multa
isolada somente poderia ser a não homologação em caráter definitivo da compensação
perseguida pelo contribuinte. Ao final, pede que a impugnação seja julgada procedente,
quer acolhendo a preliminar suscitada, quer pela “nulidade do auto de infração em
debate, uma vez que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade
imposição de multa sem a comprovação da prática de ato ilícito ou máfé, restou tolhido
o direito constitucional de petição, bem como existe situação jurídica pendente de
decisão definitiva”.
Este processo está juntado ao processo no 10880.921099/2017-27.”
Em sua peça recursal, a recorrente repisa os argumentos manejado na sua peça
impugnatória, sendo, em preliminar (i) a ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei,
porquanto a Lei 13.097/15, que alterou ao art. 74, da Lei 9.430/96 não poderia produzir efeitos
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736081/2018-91

retroativos, pois a PER/DCOMP teria sido apresentada em 23/08/2013. (ii)) a decadência da
multa aplicada, contando-se o prazo a partir da entrega da declaração (DCOMP) – 23/08/2013,
tendo sido intimada da multa em 07/12/2018 (iii) nulidade do acórdão diante da inexistência de
fato gerador, pois a situação jurídica não estaria definida, dada a falta de decisão no processo
administrativo 10880.921099/2017-27.
No mérito, alega:
a) Inexistência de ilícito ou má-fé que justifique a aplicação da multa.
b) Situação jurídica ainda pendente de decisão definitiva.
c) Ofensa ao direito constitucional de petição.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora recorrido em 18/12/2020, por
decurso de prazo, posto ser ter sido a intimação disponibilizada em sua caixa postal em
03/12/2020 (fls 151), apresentando sua peça recursal em 14/01/2021 (fls 154). Portanto, tem-se
ao Recurso Voluntário como tempestivo. Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento
MÉRITO
Entre a notificação do lançamento da multa objeto dos presentes autos e o
presente julgamento sobreveio decisão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF),
em 20 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, que
reconheceu a inconstitucionalidade do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
A decisão encontra-se ementada no Tema 736 da repercussão geral, que abaixo se
reproduz:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736081/2018-91

A decisão retromencionada teve o seu trânsito em julgado em 20 de junho de
2023. Assim, nos termos do inciso I, §6o, do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, é o caso de se
deixar de aplicar o dispositivo legal objeto da contenda.
Portanto, as questões preliminares deixam de ter relevância, sendo suplantadas
pela imediata nulidade de todos os atos administrativos decorrentes da norma julgada como
inconstitucional na forma acima anotada.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral da penalidade aplicada nos presentes autos.

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 218
DF CARF MF
Original